Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-75.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de improcedência do pedido. Controvérsia envolvendo pedido de anulação de arrematação, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, envolvendo locação não residencial, por falta de participação do Ministério Público, considerada a existência de herdeiros incapazes, e por ilegitimidade passiva do espólio. O Superior Tribunal de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de improcedência do pedido. Controvérsia envolvendo pedido de anulação de arrematação, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, envolvendo locação não residencial, por falta de participação do Ministério Público, considerada a existência de herdeiros incapazes, e por ilegitimidade passiva do espólio. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que, justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros incapazes possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso da ação. Todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Hipótese de suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de desfavorável, configurando-se a chamada nulidade de algibeira. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Hipótese em que, com o falecimento do locatário, houve a sucessão pelo espólio, em seus direitos e obrigações, nos termos do art. 11, II, da Lei no 8.245/90, não se encerrando a locação com a morte. Impessoalidade do contrato de locação. Precedentes. Prejuízo que, se houve, decorreu da má administração dos bens ou em razão de conduta atribuível a terceiro, o que não deve fazer com que o locador suporte encargo a que não deu causa, desfazendo-se a arrematação. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.